Tribunal: TJES
Processo: 0001917-61.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2.
O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3.
Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4.
Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001917-61.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2.
O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3.
Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4.
Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001917-61.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
RONALDO VIEIRA DE SOUZA

RELATORA
:

DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Inicialmente, em consideração à petição de id. 7699319, salienta-se não haver páginas ausentes, mas tão somente digitalização fora da ordem numérica sequencial.

Feito este esclarecimento, cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade civil da ora apelante, em virtude de suposto golpe de que fora vítima o apelado, ao pagar boleto falso alusivo a contrato de crédito ao consumidor para aquisição de veículos.

Esta é a causa de pedir remota que lastreia a pretensão indenizatória deduzida à exordial e que fundamentou a prolação da r. sentença que condenou a ora apelante ao pagamento de R$ 4.027,42, a título de indenização por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, sendo esta última condenação solidária em face da outra parte demandada (fls. 210/214-verso).

Pois bem.

Primeiramente, saliente-se que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tanto porque a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo (arts. 2º e 3º, do CDC) quanto porque o ora apelado se amolda à condição de vítima de evento incluído na cadeia de fornecimento (art. 17 do CDC).

Ademais, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, bem como o regime de responsabilidade civil objetiva disposto no art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

À luz desse arcabouço normativo, reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer a falha de segurança na prestação dos serviços da apelante (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e a sua responsabilidade no evento danoso (art. 14 do CDC).

Isso porque o envio de boleto por terceiro (fls. 11/14), com menção expressa tanto a dados pessoais do consumidor quanto a dados relativos ao contrato de crédito firmados entre as partes, evidencia vazamento de dados e, portanto, violação dos arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD.

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro ser elemento relevante na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança e impõe o dever de indenizar pelo fortuito interno, consoante Súmula nº 479 do STJ, que dispõe: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

A propósito, confira-se também a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO CONTRATUAL, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. CONFIGURADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1.
A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes em razão de suposta fraude do boleto bancário e se tal situação enseja a quitação da parcela paga, bem como os danos morais pleiteados em razão da inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito. 2. É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos. 3. Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002617-89.2020.8.08.0047, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA
PARA BENEFICIAR TERCEIRO. DADOS IDÊNTICOS.
FORTUITO INTERNO
. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente
. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA. 2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia.
Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Com efeito, dos autos se depreende que o consumidor recebeu e-mail e boleto com a logomarca da apelante, nos quais constam informações sobre seus dados pessoais (fls. 11/14), estando configurada a falha de segurança do fornecedor (arts. 4º, II, d; 6º, I; 12, §1º e 14, §1º, do CDC) e, por sua vez, rechaçada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC).

Destaque-se que o recebimento do boleto se deu em contexto de tratativas entre o consumidor e a apelante para quitação de contrato de crédito, circunstância que afasta a conclusão de que ao consumidor se mostrava possível perceber tratar-se de fraude.

Some-se a isso o fato de que o risco do empreendimento recai sobre aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo, e não ao consumidor, figura vulnerável na relação consumerista.

Dito isso, fixada a responsabilidade civil objetiva da apelante e o dever de indenizar, cumpre destacar que os danos materiais estão devidamente comprovados à fl. 14 dos autos, da qual se infere o pagamento do mencionado boleto bancário, no valor de R$ 4.027,42.

Ato contínuo, co
rroboro com a conclusão alcançada pela r. sentença de que
repontam configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrentou transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
GOLPE
DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
– RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral
. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR
. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX
. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da
fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso
. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000717-15.2022.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 3.000,00), o montante se mostra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta, bem como ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar compatível ao fixado por esta Corte de Justiça, como se observa dos arestos acima colacionados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, apenas em desfavor da ora apelante, tendo em vista a sucumbência recíproca na origem (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/10/2020).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.